Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746231-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Decisão com fundamento no art. 932, inciso V, “a” e “c” do CPC. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação com pedido de declaração de nulidade de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, movida por Cristiane Silva Roberto contra o Banco Safra S.A, cujo processo foi autuado sob o no 0714438-94.2023.8.07.0007. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga afirma que a parte autora escolheu aleatoriamente o foro de Taguatinga, sem respaldo legal. Consigna que a escolha de foro está limitada aos critérios de competência territorial estabelecidos no CPC, quais sejam o foro de domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deve ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Assinala que proposta a ação em foro diverso, admite-se a declinação da competência, de ofício. Por tais razões, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia. O Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia afirma que o ordenamento jurídico veda a declinação da competência de ofício. Assinala que o consumidor ocupa o polo ativo da demanda e não houve arguição de incompetência pelo réu, de modo que a modificação de competência viola o artigo 43, CPC e a Súmula 33 do STJ. Consigna que foi distribuída ação pelo procedimento de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária em desfavor da autora, que foi distribuída à 4a Vara Cível de Taguatinga, o que pode ensejar conflito de decisões entre ambos os feitos. Requereu o acolhimento do incidente para que seja fixada a competência no Juízo suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga) ou na 4a Vara Cível de Taguatinga. É o relatório suficiente. DECIDO. Discute-se a competência para processar e julgar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em que se postula a nulidade de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação e estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula e IRDR, porém o processo se alonga há três meses e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese de ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a parte autora se apresenta como consumidora, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste momento processual. A autora indicou na inicial o domicílio em Taguatinga, o que faz presumir ser este o juízo competente pela perpetuatio jurisdictiones: “art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ainda que o comprovante de residência juntado pela autora, em cumprimento da determinação de emenda da inicial, indique o endereço de Samambaia, a princípio não se vislumbra a escolha aleatória de foro, sem respaldo legal, pois há outros documentos que também acompanham a petição inicial indicando o endereço em Taguatinga (ID 165946067, 165946068, 165946069, processo de origem). De outra parte, não se vislumbra a conexão entre a ação em que se postula a nulidade de cláusulas do contrato de financiamento de veículo e a ação pelo procedimento de busca e apreensão de veículo, para justificar a reunião dos processos na 4a Vara Cível de Taguatinga, onde tramita o último feito. Ocorre apenas a prejudicialidade externa. Nesse sentido: (Acórdão 1037372, 07038973320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1757283, 07215279220238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” e “c”, do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. (e) Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator